Tribunal: TJBA
Processo: 8002047-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002047-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A Advogado(s): SILVIA ZEIGLER AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. PUBLICIDADE ENGANOSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por réu de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia sob o fundamento de suposta prática de publicidade enganosa na internet contra decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante e dos demais réus. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, para atribuir aos réus o ônus de demonstrar a inexistência de publicidade enganosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Ministério Público, enquanto ente de estatura constitucional, possui poderes investigatórios próprios que o colocam em patamar de superioridade perante os acusados de práticas ilícitas, não caracterizando hipossuficiência técnica apta a justificar a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC. 4. A ação civil pública foi precedida de inquérito civil que deveria ter servido à coleta de elementos mínimos capazes de justificar sua propositura, evidenciando a capacidade investigativa do parquet e afastando qualquer alegação de vulnerabilidade processual que justifique a inversão do ônus probatório 5. A atribuição do ônus probatório aos réus equivaleria a obrigá-los à prova de fato negativo, ou seja, de que não praticam publicidade enganosa, encontrando óbice no art. 373, §2º, do CPC, que veda a distribuição do ônus da prova de modo a tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. 6. A pretensão deduzida na inicial carece de verossimilhança, conforme já reconhecido por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 8027160-19.2018.8.05.0000, ocasião em que se concluiu que a demanda parece desprovida de lastro e decorreu de atuação aparentemente açodada do Ministério Público, inexistindo elementos que demonstrem a prática de propaganda enganosa com aptidão de prejudicar a coletividade e justificar o manejo de uma ação civil pública. 7. A decisão agravada inverteu o ônus da prova sem indicar qualquer providência concreta que somente as rés pudessem cumprir e fazendo referência à verossimilhança de pretensão notoriamente desprovida de plausibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão no ponto em que atribuiu o ônus da prova à agravante e às demais rés da ação, com extensão dos efeitos aos demais litisconsortes passivos, nos termos do art. 1.005 do CPC.